Tribunal: STF
Processo: HC 224785
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, o qual aponta como autoridade coatora o Min. Alexandre de Moraes.



    Narra a defesa que “o coator determinou a prisão de mais de 1000 (mil) pessoas que, conjunta e indiscriminadamente, respondem pelos supostos crimes de Terrorismo, Associação Criminosa, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Ameaça, Perseguição, Incitação ao Crime, Dano Patrimonial, todos tipificados no Código Penal”. Aponta que “não há provas de que o paciente praticara qualquer dos atos” e entende ausente justa causa para investigação. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Consoante o artigo 149, I e II, do Regimento Interno do STF, uma vez que se trata de Habeas Corpus que envolve réu preso “Terão prioridade, no julgamento”. Pelo que requer a prioridade de julgamento do presente habeas. Diante do exposto, requeremos a Vossa Excelência o recebimento do presente Remédio Constitucional de Habeas Corpus em juízo de admissibilidade nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da CRFB/88, com a devida prioridade ante o bem maior da vida digna livre com efeito pela eficácia de alvará de soltura que se pugna; e assim requeremos também que seja reconhecido: a) A legitimidade ativa de qualquer cidadão pela natureza hibrida deste instrumento heroico, por ser uma ação popular, nos termos do artigo 5º LXVIII, da CRFB/88 e uma ação penal, nos termos do artigo 647 e ss. do CPP; a favor do paciente, possuidor do direito de locomoção lesionado, a quem se postula a ordem de alvará de soltura; b) A legitimidade passiva do próprio Supremo Tribunal Federal na pessoa do Ministro Alexandre de Moraes como autoridade coatora; c) Quando da prisão do Paciente, até o dia de hoje, não houve a individualização de sua conduta que, aliás, não praticou qualquer delito tipificado no inquérito, ofendendo, assim, ao artigo 41 do Código de Processo Penal, inclusive, com entendimento jurisprudencial (supracitado), para extinguir a ação penal contra o Paciente, nos termos do art. 395, inc. I, devendo assim ser feito, com a devida expedição do Alvará de soltura; d) Subsidiariamente, caso não seja o item anterior o entendimento de Vossa Excelência, a concessão do pedido cautelar desta ação de impugnação autônoma que requer a liberdade provisória ou revogação da prisão, conforme o princípio da fungibilidade, ante a obscuridade deste procedimento inquisitorial, nos termos do artigo 649 e 660 §2º do CPP com fulcro no periculum in mora e fumus boni iuris, descrito nas excludentes de tipificação e ilicitude que gera falta de justa causa para ação, portanto, trata-se também da probabilidade de um direito, nos termos do artigo 30 do CPC; e) A desnecessidade da produção de provas quanto o cerceamento ao direito de locomoção, a ilegalidade e abuso de autoridade alegados nos fatos e nos fundamentos supracitados, estado o paciente sob o poder estatal; f) A rejeição da denúncia nos termos do artigo 395, III, do CPP, por falta de justa causa para ação penal; g) A absolvição sumária do paciente por excludente de tipicidade e ilicitude, nos termos do artigo 397 do CPP de todas as imputações descritas no indiciamento, e denúncia conforme fundamentos supracitados nos fundamentos; h) O benefício do in dubio pro reu, nos termos do artigo 386 do CPP, diante de estar provada a inexistência do fato individualizados em sua conduta objetiva e subjetiva, (inciso I), bem como no caso de não haver provas produzidas pelo estado acusador de que não houve conduta individualizada na conduta do paciente (inciso II - não haver prova da existência do fato); Não há provas de que a conduta do réu constituiu fato criminal (III - não constituir o fato infração penal); – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal imputadas (inciso IV); não existir prova de ter o réu concorrido para o núcleo do tipo descrito na infração penal (inciso V); haver o reconhecimento da existência das circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, confome descrito no artigo 2º §2º da lei 13.260/2016 que caracteriza a conduta do paciente como exercício regular de direito de manifestação política (inciso VI e arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência de conduta que se ajuste aos núcleos dos tipos incriminadores; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) ou não existir prova suficiente para a condenação pela pratica individualizada dos núcleos do tipos incriminadores imputados ( inciso VII); portanto, nos termos do artigo 17 do CP, seja declarada a atipicidade das condutas pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto em fim de semana e sem a presença das pessoas representantes dos poderes: “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar- se o crime”; i) Por fim, requeremos que o paciente seja posto em liberdade, nos termos do artigo 386, Parágrafo único, por meio de sentença absolutória, o juiz (inciso I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade); j) A gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5º, LXXVII da CRFB/88; l) Honorário pro bono; m) Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de alvará de soltura do Paciente; n) Seja a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações. o) Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide; p) Requer a Vossa Excelência que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado WILLIANS SILVA PEDROSO DE ARAÚJO, OAB/DF 63.538, evitando nulidades processuais futuras, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais, bem como prazo para juntada da procuração. q) Requer a esta Corte que, caso seja designada audiência, que seja na modalidade tele presencial, por vídeo conferência, e plataforma indicada por este juízo e encaminhado o link de acesso à sala virtual de audiência para o(s) Promovente/Paciente(s) ao endereço eletrônico do advogado WILLIANS SILVA PEDROSO DE ARAÚJO, OAB/DF 63.538, e-mail: adv.williansaraujo@gmail.com. r) E ainda, de acordo com o Art. 22, §2º, da Lei nº 9.099/9536, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, que permite a realização de audiência não presencial; bem como o Art. 1º Portaria do CNJ nº 61/202037, o Art. 2º38 da Resolução Nº 329 de 30/07/2020, que prevê a possibilidade de utilização da ferramenta de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário. Por fim, tal procedimento, já está previsto no Código de Processo Civil vigente, ex vi do Art. 36739 §5º e 6º CPC.” (sic)



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente